Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731847-14.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. APELADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, CONSORCIO JFE2/OPPORTUNITY FUSION WORK &amp; LIVE, JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que extinguiu pelo pagamento o cumprimento de sentença movido contra a apelante e contra outros por JOÃO JEOVÁ DE BESSA DELMONDES, diante do levantamento dos valores pelo apelado, em montante suficiente para satisfação do débito. A apelante defende, em síntese, a impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença e levantamento de valores pelo apelado antes da resolução definitiva dos agravos de instrumento interpostos no curso da execução, e que versam sobre questões prejudiciais à ultimação da pretensão executória. Relaciona o objeto e o andamento processual de todos os agravos de instrumentos que interpôs no curso do cumprimento de sentença, distribuídos sob os números: 0716853-47.2018.8.07.0000, 0707080-41.2019.8.07.0000, 0715257-91.2019.8.07.0000, 0723960-74.2020.8.07.0000, 0747788-02.2020.8.07.0000, 0751570-17.2020.8.07.0000, 0751570-17.2020.8.07.0000 e 0747788-02.2020.8.07.0000. Destaca que os dois últimos recursos não foram conhecidos, pois considerados prejudicados por decisão não transitadas em julgado, destacando, em especial, que os Agravos de Instrumento no. 0707080-41.2019.8.07.0000 e 0723960- 74.2020.8.07.0000 impugnam as penhoras realizadas nos autos e a necessidade de suspensão do processo ente a recuperação judicial das coexecutadas, sendo que, apesar de desprovidos, não houve trânsito em julgado dos acórdãos. Reitera toda argumentação defensiva sustentada no curso do cumprimento de sentença e que foram objeto dos agravos de instrumento precedentes, relativas à: desconsideração da personalidade jurídica, legitimidade das penhoras, suspensão processual pela recuperação judicial das coexecutadas, impossibilidade de levantamento de valores pelo apelado, e nulidades processuais por falta de intimação de decisões proferidas nos autos. Ao final, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se que o apelado restitua os valores levantados nos autos, até o julgamento definitivo dos agravos de instrumentos interpostos no curso da execução. Em sede de preliminar requer "seja provido para decretar a nulidade da R. Sentença de ID 77818584 [integrada pela R. Sentença de ID 78803556], nos termos do art. 314, do CPC c/c arts. 11, 189 caput, 272, §2o, 280 e 281, todos do NCPC e, ainda, no comando do art. 5o, LX da CF/88, determinado o retorno à origem do presente processo, para que o MM. Juízo a quo determine o retorno do numerário das quantias indevidamente levantadas pelo Apelado até julgamento definitivo dos Agravos de Instrumentos de no 0723960-74.2020.8.07.0000, 0707080- 41.2019.8.07.0000, 0723960-74.2020.8.07.0000 e 0707080- 41.2019.8.07.0000". Por fim, em sua pretensão de mérito, postula as seguintes providências : (iii) No mérito, caso considerado que a R. Sentença seja de mérito, o que só se cogita por força do princípio da eventualidade, requer-se que essa Colenda Corte reforme a R. Sentença recorrida, a fim de afastar a satisfação do crédito (art. 924, inciso II, do CPC), ao passo que se mostra necessário que essa Colenda Corte: (a) decrete a nulidade absoluta da 1a e 2a penhora nas contas da ora Apelante, diante de sua impenhorabilidade absoluta e (b) subsidiariamente, decrete a nulidade da 2a penhora do feito, diante da não publicação da R. Decisão de ID 26515344, no valor de R$ 262.645,54 (ID 29214981), determinando a republicação da R. Decisão de ID 26515344, com a desconstituição de todos seus atos subsequentes, inclusiva de 2a penhora realizada, para que a ora Apelante exerça seu direito de ampla defesa, contraditório e ampla defesa, conforme declina a jurisprudência desse E. TJDFT. (iv) Subsidiariamente, requer-se que essa Colenda Corte: (a) estenda a fixação determinação do stay period também essa Recorrente, nos termos do art. 6o, da Lei de Falências e Recuperação, (b) decrete a nulidade das R. Decisões de ID 76242268 e 75907645, que determinaram o levantamento das penhoras nas contas da ora Apelante, nos termos arts. 314, do CPC e (b) modifique a R. Sentença para afastar a satisfação integral do débito, determinando que o Exequente (Apelado) retorne os valores penhorados, ficando o feito sobrestado até o fim do prazo do stay period fixado pelo juízo recuperacional. Preparo regular no ID 23670986. Contrarrazões no ID 23670991, pelo não conhecimento do apelo, por afrontar a coisa julgada, ou alternativamente, pelo desprovimento da insurgência, com condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II e V e art. 81 do CPC. Em homenagem aos princípios do contraditório substancial e da não surpresa, foi dado à apelante oportunidade de se manifestar sobre a arguição de coisa julgada sustentada em contrarrazões. A recorrente se manifestou no ID 24302183, reiterando sua pretensão recursal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, cabível e comprovado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária, conheço do apelo. Passo à análise do pedido liminar de concessão de antecipação de tutela recursal, destacando que a pretensão pode ser exercida pela apresentação de pedido antecipado em grau recursal, ou diretamente ao relator do recurso, como disposto no art. 1,012, §3o, I e II, do CPC. Tratando-se de pretensão volvida à suspensão dos efeitos da sentença em sede de apelação, para a concessão da medida é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois não se verifica a probabilidade de provimento, ou mesmo de conhecimento integral do recurso. Com efeito, o que se apura da pretensão deduzida no apelo é que a recorrente pretende reiterar todas as matérias que foram objeto de julgamento nos agravos de instrumento interpostos no curso da execução, enquanto a sentença que se limitou a extinguir o cumprimento de sentença pelo pagamento. Essa apreensão denota que não comporta conhecimento nesta sede recursal as reiterações de matérias resolvidas com resolução de mérito nessa instância recursal no julgamento dos Agravos de Instrumentos no 0716853-47.2018.8.07.0000, 0707080-41.2019.8.07.0000, 0715257-91.2019.8.07.0000, 0723960-74.2020.8.07.0000, 074778802.2020.8.07.0000, 0751570-17.2020.8.07.0000. Assim, as questões tratadas nos referidos recursos, relativas à desconsideração da personalidade jurídica, legitimidade das duas penhoras realizadas na execução, suspensão processual pela recuperação judicial das coexecutadas, impossibilidade de levantamento de valores pelo apelado e nulidades processuais não comportam conhecimento em razão da preclusão. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse toada, à luz do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Estando preclusas, não cabe nessa sede recursal qualquer deliberação a respeito dessas matérias, consoante assegura a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR. PRIMEIRO AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. (...) (Acórdão 1197073, 07083171320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. § 1o DO ARTIGO 523 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não havendo a interposição do competente Agravo de Instrumento, opera-se a imutabilidade do tema dos cálculos em razão da preclusão, razão pela qual há que se observar o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - A incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da prévia intimação para pagamento, de acordo com o artigo 523 do mesmo Diploma legal. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1187770, 07057812920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a matéria passível de conhecimento no presente recurso se restringe à possibilidade de extinção do cumprimento de sentença com autorização de levantamento de valores pelo exequente, antes do julgamento definitivo dos agravos de instrumento interpostos no curso da execução, além da apreciação das irresignações manifestadas nos Agravos de Instrumento no. 0751570-17.2020.8.07.0000 e 0747788-02.2020.8.07.0000, julgados prejudicados em razão da prolação da sentença extintiva. Quanto à sentença de extinção da execução, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, pois não há qualquer decisão superior vigente suspendendo a tramitação do cumprimento de sentença e os recursos interpostos pela apelante para impugnar a exigibilidade, a extensão da dívida execução, sua responsabilidade pelo pagamento e regularidade das penhoras, já foram resolvidas em julgamento de mérito nessa instância recursal. Todos os Agravos de Instrumentos no 0716853-47.2018.8.07.0000, 0707080-41.2019.8.07.0000, 0715257-91.2019.8.07.0000, 0723960-74.2020.8.07.0000, receberam decisão de mérito em segundo grau de jurisdição, sendo que as decisões ou transitaram em julgado ou foram desafiadas em recursos sem efeito suspensivo. Confira-se, a propósito, as ementas lavradas nos referidos julgamentos, com especificação do andamento processual de cada um, denotando haver coisa julgada ou preclusão nas matérias de mérito reiteradas no recurso de apelação: AGI no 0716853-47.2018.8.07.0000: Trânsito em julgado 14 de outubro de 2020 - ID 20732660 daqueles autos. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE BENS. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA MENOR. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. DESCONSTITUÍDO. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA. I – Em se tratando de relação de consumo, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, admite-se a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, para a qual basta o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores", não se fazendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou do caput do art. 28 do CDC. II – O art. 28, §2o, do CDC deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes de relação de consumo umas das outras. III – Conquanto a desconsideração da personalidade jurídica não se confunda com reconhecimento de grupo econômico, a motivação do pedido e as consequências são semelhantes, daí a utilização, por analogia, do incidente previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, com a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. IV – A penhora dos valores na conta da Santa Vitória Empreendimentos, integrante do mesmo grupo econômico da sociedade devedora, não trará prejuízo aos adquirentes das unidades imobiliárias da sociedade afetada, seja porque não há provas de que os valores penhorados excedem a importância necessária para a conclusão da obra (Lei n.o 4.591/64, art. 31-A, § 8o, I); seja porque a carta de habite-se foi expedida em 07.05.18 e averbada na matrícula do imóvel desconstituição do patrimônio de afetação. V – Negou-se provimento ao recurso. AGI no 0707080-41.2019.8.07.0000: O ultimo provimento foi o conhecimento e desprovimento de Recurso Especial no julgamento do AREsp No 1706333 - DF, em 9 de março de 2021. Ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE INÓCUA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. NEGATIVA DE EFETIVO PREJUÍZO À RECORRENTE. MERA PROTELAÇÃO. NATUREZA IMPEDITIVA DE CONSTRIÇÃO DOS CRÉDITOS PENHORADOS. NÃO DEMONSTRADA. DECISÕES MANTIDAS. 1. Nos autos do AGI no 0716853-47.2018.8.07.0000, o agravo de instrumento foi desprovimento, mantendo-se a penhora de valores da agravante e, por consequência, sua legitimidade para sofrer os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica de empresas de um mesmo grupo econômico, emergindo disso a responsabilidade subsidiária da ora agravante. 2. Quanto à alegada nulidade em razão da ausência de intimação da decisão proferida no cumprimento de sentença, verificando-se tratar de processo eletrônico, deve ser observado que a intimação de ato judicial é realizada por meio eletrônico pela ciência do advogado cadastrado no sistema com assinatura digital, na forma do arts. 2o e 5o da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 do CPC. 3. Os embargos de declaração do exequente, ora agravado, foram providos, o que tornou sem efeito a sentença que extinguia o cumprimento de sentença, mas determinou o prosseguimento do feito. Com a interposição de dois aclaratórios consecutivos pela agravante, ora devedora, tem-se evidente que esta tinha conhecimento de todo o trâmite processual, o que supre a nulidade apontada em razão de ter sido oportunizado o contraditório e ampla defesa. 4. Na hipótese de se considerar nula a decisão atacada, apenas protelaria a realização do pagamento dos créditos do credor, o que implica em violação latente aos princípios processuais da celeridade e da cooperação entre as partes envolvidas na demanda. 5. Ante ao reconhecimento da legitimidade da agravante para figurar na desconsideração da personalidade jurídica e pela ausência de acervo probatório em sentido contrário, não se vislumbra que eventuais valores penhorados se referem a (i) créditos oriundos da venda de unidades imobiliárias, vinculadas à execução da obra, (ii) que seriam utilizados para a execução de obras previstas no TAC firmado com o Poder Público local, e que (iii) a quantia penhorada se refere ao capital de giro, ainda mais considerando que o risco do negócio é de quem exerce a atividade empresarial. 6. Recurso conhecido e desprovido." AGI no 0715257-91.2019.8.07.0000: Trânsito em julgado 17 de julho de 2020 - ID 17936378 daqueles autos. Ementa: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. I - Os recursos trataram de temas distintos, além de ser evidente a presença do interesse recursal. Por outro lado, verifica-se que a petição recursal veicula pedido subsidiário de devolução dos valores, em caso de deferimento da liminar quando já houvesse sido retirados da instituição bancária, daí porque não tem fomento jurídico a tese de que houve perda de objeto. Preliminares rejeitadas. II - A decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da agravante para incluí-la no polo passivo do cumprimento de sentença foi confirmada por acórdão ainda não transitado em julgado. Dessa forma, é lícito concluir que, em relação à recorrente, a execução não pode ser considerada definitiva. Assim sendo, o levantamento dos valores penhorados dependeria de caução suficiente e idônea, que somente poderia ser dispensada nas hipóteses de crédito de natureza alimentar, quando demonstrada situação de necessidade ou na pendência de agravo em Recurso Especial ou Extraordinário contra decisão do Presidente do Tribunal que o inadmitiu. III - Deu-se provimento ao recurso." AGI no 0723960-74.2020.8.07.0000: Teve recurso Especial inadmitido em 18 de março de 2021 - ID 24177157 daqueles autos. Ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORA COOBRIGADA. INCLUSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COOBRIGADA NÃO INCLUÍDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE. AUSÊNCIA. MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). II - Os bens dos sócios e dos coobrigados solidários das sociedades recuperandas estão sob a tutela do juízo universal quando há determinação expressa nesse sentido - interpretação a contrario senso da Súmula 480/STJ. (AgInt no CC 164.903/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). Portanto, como não há decisão do juízo universal incluindo a sociedade coobrigada no plano de recuperação judicial, a execução individual deve prosseguir. III - Além de inexistente o interesse na exibição de documentos, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação, sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, no sentido de não caber a fixação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, inclusive durante a fase de cumprimento de sentença IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno. " É necessário destacar que os recursos que não transitaram em julgado, mas que não receberam decisão conferindo efeito suspensivo, não possuem o condão de sobrestar os atos executórios do cumprimento de sentença, inclusive o levantamento dos valores devidos e extinção da execução pelo pagamento. Assim, mostra-se improvável o provimento do presente recurso, já que não pesa em face do julgado qualquer recurso dotado de efeito suspensivo. É inviável, nesse sentido, condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de recurso interposto no curso da execução, mormente quando ausente efeito suspensivo e desprovido o mérito. Com efeito, ainda que pendente eventual prazo para interposição de recurso contra inadmissão e desprovimento de recurso especial em dois agravos, tais recursos não possuem efeito suspensivo, de modo que a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no agravo precedente, a fim de obstar o levantamento de valores pelo apelado demandaria pronunciamento judicial para o qual essa instância recursal não possui competência, conforme dispõe os arts. 995 e 1.029, §5o, do CPC: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do Tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;II - ao relator, se já distribuído o recurso; III - ao presidente ou vice-presidente do tribunal local, no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. Assim, transitados em julgados os acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento no 0716853-47.2018.8.07.0000 e 0715257-91.2019.8.07.0000, e não havendo decisão judicial superior concedendo efeito suspensivo aos acórdão prolatados no julgamento dos Agravos de Instrumento de no 0707080-41.2019.8.07.0000 e 0723960-74.2020.8.07.0000, não se mostra provável o provimento do recurso, pois não há óbice a continuidade da execução. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS. POSSIBILIDADE. Diante do não acolhimento da impugnação à penhora realizada, não há óbice para a realização do levantamento do valor constrito por parte do credor, mormente se o recurso interposto em face da decisão que analisou a impugnação sequer foi conhecido. Ademais, ainda que assim não fosse, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora não impede a eficácia da decisão recorrida, nos termos do artigo 995, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1228770, 07239506420198070000, Relator:ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE:18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA.IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES.EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DO DEVEDOR.TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AGUARDO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. I. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor para desbloqueio dos valores penhorados de origem salarial, admite-se o levantamento da quantia,independentemente do aguardo do trânsito em julgado, notadamente porque não foi interposto pelo credor recurso com efeito suspensivo. II. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1197174, 07118819720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível,data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é inviável condicionar a liberação de valores bloqueados ao trânsito em julgado de recurso sem efeito suspensivo, e tendo sido pago o valor da execução, não há óbice à extinção do cumprimento de sentença, diante do pagamento integral da dívida. E essa apreensão também justifica a rejeição dos Agravos de Instrumento no. 0751570-17.2020.8.07.0000 e 0747788-02.2020.8.07.0000, que foram considerado prejudicados em razão da prolação da sentença. Com efeito, se mostra absolutamente adequada a rejeição dos agravos de instrumento por ter sido prejudicados com a prolação da sentença, já que ambos os recursos possuem objeto idêntico ao do presente apelo, já que visam obstar o levantamento de valores e extinção da execução até o julgamento definitivo de agravos de instrumento interpostos no curso da execução. Confira-se a propósito, o pedido de mérito formulado em ambos os agravos de instrumento: AGI 0747788-02.2020.8.07.0000. Pedido formulado pela recorrente: “requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada de ID no 75907645,para que seja impedido o levantamento de qualquer quantia penhorada no processo, incluindo a primeira penhora efetuada, no valor de R$ 661.664,15, até julgamento definitivo das questões prejudiciais da penhora e de seu levantamento discutidas nos Agravos de Instrumento de no 0723960-74.2020.8.07.000e 0707080-41.2019.8.07.0000, nos termos da jurisprudência majoritária.” AGI 0751570-17.2020.8.07.0000. Pedido formulado pela recorrente: "requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada de ID no 76242268, para que seja impedido o levantamento de qualquer quantia penhorada no processo, em especial da segunda penhora efetuada, no valor de R$ 262.645,54, até julgamento definitivo das questões prejudiciais da penhora e de seu levantamento discutidas nos Agravos de Instrumento de no 0723960-74.2020.8.07.000 e 0707080-41.2019.8.07.0000, nos termos da jurisprudência majoritária. Nesse contexto, não se verifica probabilidade de provimento ou mesmo de conhecimento integral do recurso de apelação que justifique a concessão da pretensão liminar vindicada, razão pela qual, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, 4o, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator